Tribunal: TJDFT
Processo: 0727215-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCESSÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. SÚMULA 160/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 174, parágrafo único, I, do CTN estabelecia a citação do devedor na execução fiscal como a causa de interrupção da prescrição.
2. Na espécie, o despacho ordenando a citação é anterior à vigência da LC no 118/05. Logo, a interrupção da prescrição está condicionada à citação pessoal do devedor.
4. Demonstrado que não houve inércia da parte exequente, sendo do Judiciário a responsabilidade pela demora na citação e andamento do feito, inviável o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.
5. Suspenso o feito em razão da adesão ao REFAZ III por parte da executada, inexiste falar em prescrição intercorrente quando comprovado que, após a suspensão, o feito não permaneceu parado, sem qualquer movimentação, por período superior a 5 (cinco) anos.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.